Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO COMETIDO PELO CONSUMIDOR NA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. INSERÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO INCORRETA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA COMPANHIA AÉREA E PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. CONTRATEMPOS PARA A EMISSÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA QUE NÃO AFETAM DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Preenchidos os requisitos legais, a gratuidade de justiça pode ser concedida diretamente no plano recursal, porém sem eficácia retroativa, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
II. Sem que tenham incorrido em falha na prestação dos serviços, a companhia aérea e a agência de viagens não respondem pelos contratempos ocasionados por erro cometido pelo consumidor na aquisição de passagens aéreas, nos termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990.
III. Dificuldades encontradas para a emissão de novo bilhete aéreo, sem o dado incorreto lançado pelo consumidor, não têm potencialidade para violar direitos da personalidade e, por conseguinte, não respaldam compensação por dano moral, na esteira do que dispõem os artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Recurso conhecido e desprovido.